Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE UM DOS MESES COBRADOS.
1. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. Revelando os elementos dos autos que o apelante não possui condições de arcar com as despesas processuais e honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, deve ser beneficiado com a gratuidade de justiça.
2. Correta a condenação ao pagamento dos aluguéis atrasados e acessórios quando a parte ré não se desincumbe de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e apenas justifica sua inadimplência na crise causada pela pandemia, com alegações vagas, superficiais e genéricas, que não se revelam capazes de convencer quanto à real impossibilidade de pagamento.
3. Faz-se indevida a condenação ao pagamento de multa por descumprimento de cláusula de contrato quando esta excepciona sua aplicação para a hipótese de atraso no pagamento. Havendo rescisão do contrato em decorrência justamente deste atraso, inviável a condenação feita em sentença.
4. Desincumbindo-se o réu quanto à comprovação de pagamento de aluguel de um dos meses cobrados na inicial, este deve ser decotado da condenação.
5. Recurso parcialmente provido.